Tribunal: TJSP
Processo: 1031174-64.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Medida que visa exibição de contrato cujo débito foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental – Carência de ação (falta de interesse processual – via inadequada) – Sentença de extinção

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Medida que visa exibição de contrato cujo débito foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental – Carência de ação (falta de interesse processual – via inadequada) – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031174-64.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JUCEIA APARECIDA FRANCISCO LUIZ, é apelado DMCARD PROCESSAMENTO
DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031174-64.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 24.684 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1031174-64.2019 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Apelante: Juceia Aparecida Francisco Luiz.
Apelada: DMCARD Processamento de Dados e Central de Atendimento
Ltda.
Juiz: Emerson Norio Chinen.
Voto 24.684
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Medida que visa
exibição de contrato cujo débito foi inserido nos
órgãos de proteção ao crédito Sistema atual que
não mais prevê a possibilidade de exibição de
documentos
como
objeto
principal
de
ação
autônoma
Exibição somente passível de ser
deduzida em caráter incidental Carência de ação
(falta de interesse processual via inadequada)
Sentença de extinção mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 22/26, de relatório adotado, indeferiu a
petição inicial e julgou extinta, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do
CPC, ação de obrigação de fazer movida pela apelante à apelada custas e
despesas processuais pela autora e sem honorários advocatícios, porque
ausente citação.
Diz-se que é irrelevante o nome atribuído à causa, devendo o
magistrado promover a adequada aplicação do direito no caso concreto.
Afirma que pretende obter documentos da ré e tem direito à informação e à
transparência. Alega que seu pedido se amolda à produção antecipada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031174-64.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 24.684 - (tocn)
3
provas e que poderia ter sido determinado aditamento da inicial. Defende a
desnecessidade de requerimento administrativo. Suscita que o custo efetivo é
dado pela autoridade monetária e que esta não existe no âmbito das empresas
de telefonia. Requer o prosseguimento do feito. Pede justiça gratuita (fls.
31/40).
Citada a ré para apresentar contrarrazões em primeiro grau (fl. 41
e 45), veio resposta com requerimento das penas do art. 79 do CPC (fls.
48/54, notadamente fl. 54, parte final).
Pelo despacho de fl. 89, foi dada ciência à apelante, nos termos
do art. 437, § 1o do CPC, dos documentos juntados pela apelada ré sem
manifestação (fl. 91).

É o relatório.
2. O benefício da justiça gratuita é concedido em favor da
recorrente (art. 98 do CPC), comprovada situação de dificuldade financeira
em face dos elementos apresentados (fls. 14/20), que, aliás, não foram
impugnados pela parte contrária.
Recurso infundado. Trata-se de obrigação de fazer que visa
exibição de cópias do contrato e demais documentos que demonstrem a
origem e evolução da dívida, que ensejou a negativação do nome da
autora (fls. 01/10, notadamente pedido de fl. 09, item “3”).
Note-se que a demandante deixou claro na inicial que sua
pretensão “... é tão somente o esclarecimento de valores camuflados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031174-64.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 24.684 - (tocn)
4
operações aritméticas necessárias a apuração e origem de supostos
valores...” (fl. 04).
Carece, pois, a autora de interesse de agir. É que, no sistema
processual atual, a exibição de documentos não mais pode ser objeto
principal de ação autônoma passível apenas de ser requerida por outros
meios (arts. 305 e 381, III, do CPC).
Nesse sentido mutatis mutandis:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. CPC/2015. Pretensão
de exibição de contratos. Procedência parcial - Injuridicidade
de ação autônoma por não contemplada no NCPC Pretensão
exibitória
somente
passível
de
dedução
através
do
procedimento de tutela cautelar de caráter antecedente
(NCPC, art. 305), ou quando não pedida tutela através do
procedimento probatório da Produção Antecipada de Provas
(NCPC, art. 381, III) Falta de interesse processual
caracterizada Sentença de mérito desconstituída, e processo
extinto sem resolução de mérito nos termos do NCPC, art.
485, VI, de ofício - Recurso da parte ativa não conhecido e,
de ofício, desconstituída a sentença e julgado extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC/2015, invertidos os ônus do decaimento,
observada a gratuidade da justiça. (TJSP, Apelação no
1019989-26.2016.8.26.0224,
15a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, 19/10/2017).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR DOCUMENTO. Petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031174-64.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 24.684 - (tocn)
5
inicial indeferida. Processo julgado extinto nos termos do
artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Apelo da autora. Ausência de interesse de agir na modalidade
adequação. Código de Processo Civil de 2015 que excluiu a
previsão de ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de
urgência de natureza cautelar que devem ser pleiteadas no
processo principal, em caráter incidental ou antecedente
(artigos 396 a 404 e 305 a 310, do Código de Processo Civil)
ou, ausente pedido de tutela, por meio do procedimento
probatório da produção antecipada de provas (artigo 381, III,
do novo diploma processual civil). Ausência de prova de
indagação do custo do serviço quando requerida a exibição
administrativamente, ademais. Apelação não provida. (TJSP,
Apelação no 1021469-13.2017.8.26.0577, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Jairo
Oliveira
Junior,
07/11/2017).
Apelação. Ação nominada 'obrigação de dar documento' -
Pleito que visa exibição de documento. Medida com traços
evidentes de cautelar como processo autônomo. Inviabilidade
frente à legislação processual vigente. Falta de interesse
processual. Sentença de extinção confirmada. Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
no
1016325-58.2017.8.26.0577,
17a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Irineu Fava, 19/10/2017).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR DOCUMENTO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença que homologou a
prova produzida nos autos. Alegação do autor de que o réu
não apresentou o documento pretendido. Pretensão para que
seja determinado o cumprimento da obrigação de fazer, com
imposição de multa diária, bem como seja o réu condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031174-64.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 24.684 - (tocn)
6
ao
pagamento
das
verbas
sucumbenciais.
INADMISSIBILIDADE: Em que pese o autor ter dado à ação
o nome de obrigação de dar, verifica-se dos autos que na
realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documentos. A ação proposta é inadequada e não mais
prevista em lei. Processo que não é julgado extinto, sem
julgamento do mérito, porque o réu deixou de recorrer e
eventual modificação da r. sentença resultaria em “reformatio
in pejus” para o apelante. Dessa forma, deve ser mantida a r.
sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Apelação no
1015021-16.2017.8.26.0224,
37a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 07/11/2017).
Ainda que disso se pudesse abstrair, por mera argumentação,
saliente-se que não houve a comprovação pela apelante do envio do
requerimento administrativo. Inexistente, assim, efetiva resistência à exibição
dos documentos pretendidos
que sobrevieram aos autos com as
contrarrazões e, dada oportunidade de a autora se manifestar, quedou-se
inerte (fls. 89 e 91).
A sentença, portanto, não se altera. Mantidos os encargos da
sucumbência à autora. E, tendo a apelante dado causa à instauração da lide,
com apresentação de contrarrazões pela ré (fls. 48/54 e documentos de fls.
55/86), impõe-se a fixação de verba honorária em R$ 800,00, nos termos do
art. 85, § 8o do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo (fl. 10 R$
364,52) observada justiça gratuita deferida à recorrente neste julgamento.
Por fim, não se há excogitar de litigância de má-fé quando
ausente prova irrefutável de que a parte tenha agido imbuída de dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031174-64.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 24.684 - (tocn)
7
processual, segundo as hipóteses constantes do art. 80 do CPC, considerando
que a boa-fé se presume: a má-fé se prova. Tem-se que a apelante se limitou a
deduzir, sem exageros, as razões pelas quais, no seu entender, embasariam
sua pretensão
e só. Se com razão ou não, o fato não impõe,
necessariamente, condenação como litigante temerário. Certo, ainda, que o
acesso ao Judiciário é direito constitucionalmente assegurado a todos, sem
excessos.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso